Tribunal: TRF3
Processo: 0006109-24.2012.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
503/775)

0006109-24.2012.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006109-24.2012.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO MATRONE - SP242165-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REINALDO PISCOPO - SP181293-A

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EM RELAÇÃO A PARTE DOS ESTABELECIMENTOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente pedido de reconhecimento do direito da autora à repetição, por compensação ou restituição, da integralidade do crédito postulado em processo administrativo de restituição de retenção previdenciária, com condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. A autora sustentou a nulidade da decisão administrativa por deficiência de fundamentação e alegou que os créditos relativos às filiais não teriam sido examinados, apesar da documentação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão administrativa que deferiu apenas parcialmente o pedido de restituição apresenta vício de motivação apto a amparar a pretensão deduzida em juízo; e (ii) saber se a autora comprovou a existência do crédito tributário cuja restituição pretende, inclusive em relação às filiais não contempladas no deferimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A motivação per relationem, em si mesma, não viola o dever de fundamentação do ato administrativo.

A análise fiscal incorporada à decisão administrativa mostrou-se incompleta quanto aos créditos atribuídos às filiais de São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e São Leopoldo/RS. Ainda assim, essa deficiência não autoriza, por si só, o reconhecimento judicial do crédito postulado.

Os autos demonstram que, após intimação fiscal, a autora apresentou GFIPWebs, notas fiscais e folhas de pagamento apenas em relação à matriz e à filial de Ribeirão Preto/SP. Quanto às demais filiais, não foram apresentados os documentos indispensáveis à apuração do alegado recolhimento a maior.

O laudo pericial não supre a deficiência probatória. A perícia apenas registrou divergências entre os valores informados nos requerimentos e aqueles apurados pela administração tributária. Não houve, porém, comprovação documental idônea da existência do crédito. Incumbia à autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

Ausente demonstração da existência do crédito tributário, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas e honorários advocatícios pela autora, fixados nos patamares mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, observado o § 5o, sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. A motivação per relationem é admissível no processo administrativo. 2. A deficiência de fundamentação do ato administrativo não conduz, por si só, ao reconhecimento judicial do crédito tributário postulado. 3. O pedido de restituição de retenção previdenciária exige prova documental apta a demonstrar a existência do crédito.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 3o e § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.05.2017.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0006109-24.2012.4.03.6100

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO MATRONE - SP242165-A

ADVOGADO do(a) APELADO: REINALDO PISCOPO - SP181293-A

APELADO: TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação anulatória de ato fiscal ajuizada por TOP Service Serviços e Sistemas S.A. (atual denominação de Dalkia Ambiental Ltda.). Sustenta, em síntese, que está sujeita à sistemática de retenção de 11% (art. 31 da Lei n. 8.212/1991), de modo que as notas fiscais que emite para seus tomadores de serviço são pagas com o desconto do referido percentual. Posteriormente, compensa o valor retido com contribuições previdenciárias devidas por ela, restando, ainda, crédito remanescente, passível de restituição administrativa. Em razão disso, formalizou pedidos de restituição, dentre os quais aquele objeto do Processo Administrativo n. 11831.000634/2008-61, referente a crédito tributário originado de competências situadas entre os anos de 2004 e 2006. O pedido, formulado em 25/02/2008, foi deferido apenas em parte, em abril de 2010. Alega que a decisão é ilegal, porquanto desprovida de fundamentação, além de ter deixado de analisar os créditos tributários referentes aos CNPJs das filiais, embora a autora tenha apresentado toda a documentação necessária à fiscalização. Ao final, requer seja reconhecida a integralidade do crédito postulado no referido processo administrativo, condenando-se a ré à repetição dos valores, por restituição ou compensação.

O pedido foi julgado procedente para reconhecer o direito da autora à repetição, por compensação ou restituição, da integralidade do direito creditório postulado nos autos do processo administrativo, no valor de R$ 235.709,67, com subtração do valor já restituído de R$ 26.627,86. A a ré foi condenada, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A União interpôs apelação. Sustenta que a sentença se fundou em perícia inconclusiva, razão pela qual o laudo não mereceria acolhimento, uma vez que: (i) parte dos créditos indicados nos requerimentos de restituição teria sido compensada em competências posteriores; (ii) não foram apresentadas, em relação às filiais, notas fiscais/faturas e folhas de pagamento referentes às competências indicadas no pedido, documentos considerados imprescindíveis à apuração do crédito; e (iii) os valores recolhidos em GPS (retenção de 11%), no tocante à matriz, não cobririam os montantes devidos à Previdência Social.

Defende, ainda, a suficiência da fundamentação do ato administrativo impugnado, bem como sustenta que a autora não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a existência do crédito cuja inexistência fora certificada pela Receita Federal do Brasil.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): De início, anoto que a sentença não foi submetida à remessa necessária, estando presente a exceção de que trata o art. 496, §3o, I, do CPC.

Ademais, não cumprida a determinação de regularização da representação processual (ID 357190449), determino o desentranhamento das contrarrazões, nos termos do art. 76, §2o, II, do CPC, e a exclusão dos advogados da autuação.

Passo ao exame do mérito.

Em consulta às cópias do processo administrativo juntadas aos autos, verifico que a autora formulou cinco Requerimentos de Restituição da Retenção – RRR, relativos à matriz e às filiais de Ribeirão Preto/SP, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e São Leopoldo/RS (fls. 2, 24, 31, 37 e 44). Os pedidos foram instruídos com Demonstrativos de Notas Fiscais/Faturas/Recibos de Serviços Prestados; Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral; contrato social da sociedade empresária; documentos pessoais; balanço patrimonial da empresa referente ao ano de 2006; e contratos de prestação de serviço.

A seguir, foi expedida a Intimação n. 455/2009:

“Para formalização e análise do pedido de restituição em epígrafe solicitamos a apresentação dos seguintes documentos:

• Balanço Patrimonial (2004 e 2005)

• A alteração contratual de 15/01/2008 está anexada ao processo, caso haja outra alteração posterior apresentar cópia e original.

• Resumos das Folhas de Pagamentos (cópias e originais)

• NOTAS FISCAIS /FATURAS (cópias e originais)

• GFIPs” (ID 196264414, p. 83)

Em seguida, foram juntados outros documentos: contrato social atualizado; GFIPWebs, folhas de pagamento e notas fiscais referentes aos CNPJs da matriz e da filial de Ribeirão Preto/SP e balanços patrimoniais da empresa relativos aos anos de 2004 e 2005.

Sobreveio, então, manifestação de auditor fiscal que, após relatar o processo, consignou que:

“5. A INSTRUÇÃO NORMATIVA IN/SRP/N° 3 - ART. 142 expedida pela Previdência Social encontra-se revogada. Atualmente vigora a IN/RFB N° 900 DE 30/12/2008 que trata do assunto supra citado.

6. As Guias da Previdência Social (GPS) da empresa em epígrafe foram recolhidas com o código especifico: 2631 (Contribuição Retida sobre NE/Fatura da Empresa Prestadora de Serviço - CNPJ) para as competências requeridas e encontram-se no Sistema de Arrecadação - DATAPREV (PLENUS); assim como também as GFIPs correspondentes encontram-se no Sistema GFIP/WEB - RFB - MINISTÉRIO DA FAZENDA.

7. Para os valores retidos referentes às competências da matriz (fls.1): 11/04, 12/04, 03/05, 04/ 05 e 07/05, constatou-se que os valores requeridos de restituição não procedem, tendo em vista que os valores recolhidos em GPS (retenção - 11%) não cobrem os valores devidos à Previdência Social. As demais competências pleiteadas pelo contribuinte que resultaram procedentes os valores de restituição, tanto na matriz como na filial foram consideradas em sua maioria, conforme Item: 8 e sub-itens: 8.1, 8.2 e 8.3 (panilhas).

8. Informamos neste item, Planilha Demonstrativa Comparativa de Valores Originários Apurados e Valores Originários Requeridos pelo contribuinte deste PT de N° 11831.000634/2008-61 protocolado em 25/0212008, tendo em vista os itens: 1, 2, 6 e 7 supra citados, envolvendo os CNPJs da matriz e filial.” (ID 196264414, p. 181)

Acompanharam a manifestação as planilhas “Planilha do Valor de Restituição Apurado”, “Planilha Comparativa entre o Valor Apurado e o Requerido” e “Planilha do Valor a Restituir”, referentes aos créditos da matriz e da filial de Ribeirão Preto/SP.

Foi, então, proferida decisão pelo Chefe da Equipe de Orientação da Arrecadação Previdenciária, nos seguintes termos:

“Com base em análise efetuada pelo auditor fiscal designado, cujo inteiro teor e parecer conclusivo consta de fls. 578 a 580 e, no uso da atribuição conferida pelo Regime Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, [...] Defiro a restituição (fls. 580 - item 8 - sub-item 3) pleiteada no valor originário de R$ 22.714,79 (Vinte e Dois Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Setenta e Oito Centavos), pertinentes às competências: 02/05 a 11/05 e 01/06 a 06/06.” (ID 196264414, p. 184)

Posteriormente, o valor deferido foi retificado para R$ 26.627,85, após a constatação de erro de cálculo.

Pois bem.

A pretensão da autora – de reconhecimento da integralidade do direito creditório – funda-se em duas causas de pedir: (i) a ausência de motivação da decisão que deferiu apenas parcialmente o pedido de restituição; e (ii) o equívoco desta ao deixar de analisar os créditos tributários referentes aos CNPJs das filiais, mesmo que instruído o processo administrativo com todos os documentos obrigatórios.

Quanto à primeira, consigno que a fundamentação per relationem, adotada na decisão, não contraria o dever de motivação dos atos administrativos.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. MILITAR. DEMISSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ART. 50, § 1o, DA LEI 9.784/1999. POSSIBILIDADE. (...) 3. Na forma da jurisprudência do STJ, assim como do STF, é admitida a fundamentação per relationem, sem que isso vá de encontro à exigência de motivação das decisões.

(...)”

(STJ, 2a Turma, RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/05/2017)

Por outro lado, a fundamentação apresentada na análise do auditor fiscal – referenciada pela decisão – é, de fato, defeituosa. Embora justificado o não reconhecimento de parte dos valores pleiteados – por ausência de crédito em algumas das competências da matriz e, conforme consta das planilhas apresentadas, por divergência de cálculos –, nada consta em relação às filiais de São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e São Leopoldo/RS.

A justificativa para a exclusão dos créditos relativos a tais filiais foi apresentada apenas nesta via judicial, quando da impugnação ao laudo pericial, por meio de nova análise, na qual a auditora fiscal subscritora conclui que:

“6. Em relação aos Requerimentos de Restituição da Retenção para as filiais 02.608.118/0005-56, 02.608.118/0007-18 e 02.608.118/0010-13, verificamos no processo administrativo que o contribuinte não atendeu a intimação da RFB n° 455/2009, deixando de apresentar as Notas Fiscais/Faturas e Folhas de Pagamentos referente às competências do pedido desses estabelecimentos. Dessa forma, a apuração do crédito ficou prejudicada, uma vez que sem a apresentação dos documentos solicitados por meio da Intimação Fiscal, não é possível comprovar a liquidez e certeza do crédito.

7. Vale ressaltar, que em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que há divergências entre nos (sic) valores declarados em GFIP e os valores informados nos requerimentos de Restituição da Retenção das filiais que não tiveram o deferimento do pedido, comprovando a falta de liquidez e certeza do crédito requerido.

(...)

8. Frisa-se que o contribuinte apresentou apenas as Notas Fiscais e as Folhas de Pagamentos referentes à matriz e à filial 0002. O Auditor Fiscal analisou os requerimentos com base nesses documentos e, apurando o valor devido à Previdências Social, obtido por meio das Folhas de pagamento e das declarações em GFIP, e fazendo o abatimento desse com o valor da retenção sofrida sobre o valor bruto das Notas Fiscais, o crédito apurado foi de R$ 26.627,85.” (ID 196264416, p. 240/241)

Posteriormente, retificou-se o item 8, supracitado, para constar que se trata da matriz e da filial 0004 (Ribeirão Preto/SP), e não 0002 como constou.

A justificativa se sustenta.

Embora a autora alegue na inicial ter instruído o processo administrativo com todos os documentos necessários, dos autos consta que a Intimação n. 455/2009 foi atendida com a apresentação de documentos referentes apenas à matriz (CNPJ 02.608.118/0001-22) e à filial de Ribeirão Preto/SP (CNPJ 02.608.118 /0004-75).

Em relação a tais estabelecimentos, foram apresentados GFIPWebs, notas fiscais e folhas de pagamento (ID 196264414, p. 97/172), acarretando o reconhecimento parcial do crédito.

Já quanto às demais filiais, a intimação não foi atendida, não tendo sido apresentado qualquer documento para sustentar a existência do crédito.

A omissão no processo administrativo não foi suprida nesta via judicial, nem mesmo quando, ainda na fase instrutória, foi indicada a insuficiência documental pela ré.

A prova pericial, que reconheceu a existência de divergência entre os valores informados nos requerimentos de restituição – sem tratar de sua comprovação documental – e aqueles apurados pela Receita Federal, não supre a omissão.

Diante disso, conclui-se que, embora incompleta a fundamentação da decisão administrativa, não merece acolhimento a pretensão autoral de reconhecimento do crédito tributário.

Primeiro, porque eventual reconhecimento do vício e consequente anulação do ato implicaria apenas a sua repetição, com a reapreciação do pedido de restituição. A pretensão formulada neste feito, contudo, é outra – de reconhecimento do crédito – e, para o seu acolhimento, não basta o reconhecimento da nulidade.

Segundo, porque embora não fundamentado o ato, sua conclusão – negativa de reconhecimento do crédito referente às demais filiais – vai ao encontro dos elementos constantes nos autos. Não demonstrado, naquela ou nesta via, o recolhimento a maior, é incabível o acolhimento do pleito de restituição.

Tratando-se de fato constitutivo de seu direito, cabia à autora comprovar a existência do crédito (art. 373, inc. I, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, é de rigor a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sucumbente a autora, condeno-a ao pagamento das custas e de honorários aos patronos da parte contrária, fixados nos patamares mínimos previstos no art. 85, §3o, do CPC, observado o disposto no §5o, incidindo sobre o valor da causa.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 11%. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO EM RELAÇÃO A PARTE DOS ESTABELECIMENTOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente pedido de reconhecimento do direito da autora à repetição, por compensação ou restituição, da integralidade do crédito postulado em processo administrativo de restituição de retenção previdenciária, com condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. A autora sustentou a nulidade da decisão administrativa por deficiência de fundamentação e alegou que os créditos relativos às filiais não teriam sido examinados, apesar da documentação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão administrativa que deferiu apenas parcialmente o pedido de restituição apresenta vício de motivação apto a amparar a pretensão deduzida em juízo; e (ii) saber se a autora comprovou a existência do crédito tributário cuja restituição pretende, inclusive em relação às filiais não contempladas no deferimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A motivação per relationem, em si mesma, não viola o dever de fundamentação do ato administrativo.

A análise fiscal incorporada à decisão administrativa mostrou-se incompleta quanto aos créditos atribuídos às filiais de São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ e São Leopoldo/RS. Ainda assim, essa deficiência não autoriza, por si só, o reconhecimento judicial do crédito postulado.

Os autos demonstram que, após intimação fiscal, a autora apresentou GFIPWebs, notas fiscais e folhas de pagamento apenas em relação à matriz e à filial de Ribeirão Preto/SP. Quanto às demais filiais, não foram apresentados os documentos indispensáveis à apuração do alegado recolhimento a maior.

O laudo pericial não supre a deficiência probatória. A perícia apenas registrou divergências entre os valores informados nos requerimentos e aqueles apurados pela administração tributária. Não houve, porém, comprovação documental idônea da existência do crédito. Incumbia à autora o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.

Ausente demonstração da existência do crédito tributário, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Custas e honorários advocatícios pela autora, fixados nos patamares mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, observado o § 5o, sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. A motivação per relationem é admissível no processo administrativo. 2. A deficiência de fundamentação do ato administrativo não conduz, por si só, ao reconhecimento judicial do crédito tributário postulado. 3. O pedido de restituição de retenção previdenciária exige prova documental apta a demonstrar a existência do crédito.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 3o e § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, RMS 50.400/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02.05.2017.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão